Tribunal: STF
Processo: AI 78000
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. - INTERPOSTO POR TELEX, E NECESSARIO QUE ESTEJA
DEVIDAMENTE AUTENTICADO. - ADEMAIS, NO CASO, AS RAZOES DO AGRAVO,
PELA JUNTADA DAS QUAIS SE PROTESTOU, NÃO VIERAM DENTRO DO PRAZO DO
RECURSO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.